Tribunal: TJSP
Processo: 2083588-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Empréstimos consignados. Descontos de parcelas realizados diretamente na folha de pagamento da parte agravante. Tutela de urgência para limitar todos os descontos oriundos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da parte agravante. Requisitos para sua concessão que se encontram presentes. Necessidade de se garantir um mínimo digno para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Empréstimos consignados. Descontos de parcelas realizados diretamente na folha de pagamento da parte agravante. Tutela de urgência para limitar todos os descontos oriundos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da parte agravante. Requisitos para sua concessão que se encontram presentes. Necessidade de se garantir um mínimo digno para a subsistência da parte devedora. Inaplicabilidade, "hic et nunc", do Tema 1085 do E. STJ, dada a necessidade de se garantir um mínimo digno para a subsistência do agravante, sendo proteção constitucional ao salário (artigo 7o, inciso X, da CF), além do respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da CF), com prova inequívoca do comprometimento mensal dos seus proventos, conforme jurisprudência citada do próprio E. STJ. Decisão reformada para conceder a tutela de urgência e limitar os descontos de todos os empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos, tal como requerido na peça recursal. Recurso provido.